Tribunal: TJPA
Processo: 0032193-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032193-23.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL PARA INSTITUIR O TRIBUTO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 49/ 2005,
QUE ALTEROU A LC Nº 039/2002,
ESTABELECEU O DESCONTO NO VALOR PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE OS BENEFÍCIOS ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DEFINIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO. TESE SEDIMENTADA PELO STF (ADI Nº 3105/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DA PARTE ADVERSA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar a possibilidade de suspensão e ressarcimento dos descontos efetuados pelo IGEPREV, a título de contribuição previdenciária, sobre os proventos dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas,
cujos benefícios foram concedidos no interstício da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que vedava a referida contribuição) e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (que autorizou a incidência do tributo).

2.

Na ocasião do julgamento da ADI nº 3105/DF, o Plenário da Corte Suprema, ao concluir pela constitucionalidade da cobrança instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03, sedimentou a tese de que inexiste norma de imunidade à incidência do tributo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de direito adquirido àqueles cujos benefícios foram concedidos antes da edição da EC nº 41/2003.

3. A
contribuição previdenciária
é vedada tão somente no período compreendido entre a edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, sendo constitucional a sua incidência, desde que cobrada a partir de 31/12/03, quando
passou a ser permitida expressamente no ordenamento jurídico pátrio com o advento da EC nº41/2003, ocasião em que sobreveio a possibilidade de edição de Lei Estadual para instituir referido tributo.

4. Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que trata do Regime de Previdência Estadual do Pará, tenha sido editada antes da vigência da EC nº 41/2003,
na sua
redação original
inexistia a hipótese de obrigatoriedade da contribuição para os segurados aposentados e os pensionistas. Tal possibilidade somente adveio através da edição da Lei Complementar Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005,
que alterou a LC nº 039/ 2002,
estabelecendo o desconto no valor percentual de 11% (onze por cento) sobre os benefícios previdenciários acima do limite máximo definido pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
Recurso de Apelação Conhecido e Não Provido. Por unanimidade.

5. Recurso de Apelação movido pelo IGEPREV requerendo a majoração dos honorários advocatícios por considerar o valor de R$ 5.000,00 (mil reais) arbitrado pelo Juízo de primeiro grau irrisório. Coaduno com o entendimento do Juízo de primeiro grau, tratando-se de matéria de baixa complexidade e unicamente de direito já sedimentada em sede de TEMA 343 STF, fixado na ADI 3105. No entanto,
majoro os honorários sucumbenciais em virtude da negativa do recurso interposto, nos termos do art. 85, § 11 do CPC
.
Recurso Conhecido e provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com o julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder provimento apenas ao recurso movido pelo IGEPREV, sendo julgado improcedente o recurso movido pelo SISPEMB, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
ESTADUAIS DE BELÉM
contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante de sentença exarada pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação de Suspensão e Ressarcimento de Desconto Previdenciário em Proventos de Aposentadorias e Pensões (processo. n.° 0032193-23.2013.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A parte dispositiva da decisão recorrida tem o seguinte teor:

(...)Em linha de coerência com o raciocínio antecedente, julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos do demandante, na forma do art. 487, I do CPC em vigor. Custas e honorários pelo demandante. Em relação à verba de honorários, estipulo o valor em R$4.000,00, com suporte no §8º do art. 81 do CPC. Intimar as partes. Operado o trânsito e julgado e efetivados e os procedimentos próprios, arquivar os autos, observadas as cautelas legais...(...) .

Em razões recursais, o Apelante/ SISPEMB aduz ser inconstitucional a contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas instituída pela Lei Complementar Estadual nº 039, alegando ser indevido qualquer desconto sobre proventos e pensões baseadas em leis estaduais ou municipais criadas no interstício da vigência das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003.

Argumenta que os descontos iniciaram após a edição da Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu a tributação sobre benefícios previdenciários, em plena vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, que vedava tais descontos de forma expressa e, que tal restrição legal perdurou até a promulgação da EC nº 41/2003, que passou a autorizar a incidência do tributo.

Ressalta que a Lei Complementar nº 049/2005, editada em momento posterior à concessão dos benefícios previdenciários dos substituídos processualmente, teria apenas alterado alguns dispositivos da Lei 039/2002, não podendo atingir aqueles que já se encontravam em pleno gozo dos respectivos benefícios concedidos até o advento da EC 41/2003, diferente daqueles que ingressaram no Estado após 11 de janeiro de 2002.

Requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 84 e artigo 84-A, da Lei Complementar Estadual nº 039, de 09 de janeiro de 2002, para subsistir a não contribuição previdenciária com base na Emenda Constitucional nº 20/98, que só teria deixado de ter vigência com a aludida EC Nº 41 de 19/12/2003.

Ressalta, que em razão de as aposentadorias dos substituídos terem sido concedidas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, deveria o IGEPREV ser condenado ao ressarcimento dos descontos indevidos, em parcelas vencidas e vincendas, tudo devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a Sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença emitida pelo Juízo a quo.

O IGEPREV interpõe recurso de apelação requerendo a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por considerar irrisório ante o valor da causa.

O SISPEMB apresenta contrarrazões ao recurso requerendo seu improvimento.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DOS RECURSOS, passando a sua apreciação.

A questão em análise reside em verificar se são indevidos os descontos efetuados pelo IGEPREV, a título de contribuição previdenciária, nos proventos dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas,
cujos benefícios foram concedidos no interstício da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que vedava a referida contribuição) e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (que autorizou a incidência do tributo).

Sobre a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas, a Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, dispõe em seu art. 4º:

Art.
4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(Grifo nosso).

Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:

I - cinquenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal , para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II- sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.

Depreende-se que a contribuição previdenciária passou a ser permitida expressamente no ordenamento jurídico pátrio apenas com o advento da EC nº41/2003, a partir da qual sobreveio a possibilidade de edição de Lei Estadual para instituir o tributo em questão.

O apelante alega que a cobrança efetuada pelo IGEPREV seria indevida, pois teria sido instituída pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002, editada antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No entanto,
em que pese a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que trata do Regime de Previdência Estadual do Pará, tenha sido editada antes da vigência da EC nº 41/2003,
na sua redação original
inexistia a hipótese de obrigatoriedade da contribuição para os segurados aposentados e os pensionistas. Tal possibilidade somente adveio ao ordenamento jurídico através da edição da Lei Complementar Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005,
que alterou a LC nº 039/ 2002,
tendo os seus artigos 42, inciso II e 84, inciso II passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 42. Serão descontados dos benefícios previdenciários: (NR LC49/2005)

I - as contribuições e valores devidos pelos segurados ao Regime; (NR)

(...)

Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

(...)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (NR LC49/2005) (grifo nosso)

(...)

Logo, verifica-se que a legislação regional instituiu a contribuição previdenciária após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, através da LC nº 49/2005, estabelecendo o desconto no valor percentual de 11% (onze por cento) sobre os benefícios previdenciários acima do limite máximo definido pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Outrossim, argumenta o apelante que os descontos seriam indevidos, em razão de sua aposentadoria ter sido adquirida sob a vigência do EC 20/98 e antes da EC
nº 41/2003, afirmando que a regra tributária trazida pela nova norma constitucional não lhe alcançaria, portanto, fazendo
jus à suspensão e ressarcimento dos descontos previdenciários efetuados em seu contracheque.

Entretanto, embora este E. Tribunal de Justiça já tenha se manifestado no sentido de ser indevida a contribuição previdenciária em face de inativos e pensionistas, cujos benefícios foram concedidos sob a égide da
EC 20/98,
ressalta-se que tal entendimento foi ultrapassado.

Na ocasião do julgamento da ADI nº 3105/DF, o Plenário da Corte Suprema, ao concluir pela constitucionalidade da cobrança instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03, sedimentou a tese de que inexiste norma de imunidade à incidência do tributo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de direito adquirido àqueles cujos benefícios foram concedidos antes da edição da EC nº 41/2003. Senão vejamos:

Ementa. 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras,
não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.
2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária.
Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento.
Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, 150, I e III, 194, 195, II e § 6º, e 201, caput, da CF.
Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
(...) (ADI nº 3105/DF, Tribunal Pleno, Relator p/ acórdão o Ministro Cezar Peluzo, DJ de 18/2/05). (Grifo nosso).

Portanto, não merece prosperar a insurgência contra a cobrança de ordem previdenciária a servidores públicos que adquiriram a aposentadoria no período compreendido entre a edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, pois, é vedada tão somente a cobrança do tributo no referido período, sendo constitucional a sua incidência, inclusive, sobre os benefícios já concedidas durante a vigência da EC nº 20/98, desde que cobrados a partir de 31/12/03, quando a referida exação foi autorizada pelo advento da EC nº 41/03.

Neste sentido:

Embargos de divergência em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. Contribuição previdenciária de inativos. 3.
Inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária de servidores inativos apenas durante o interregno das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
4. Jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário contrária ao acórdão embargado. 5. Embargos de divergência providos. (RE 434239 ED-EDv, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019) (STF - ED-EDv RE: 434239 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-107 22-05-2019).

No que tange a apreciação do recurso movido pelo IGEPREV, entendo que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau é proporcional ao trabalho até então desenvolvido.
No entanto, deve-se majorar os honorários sucumbenciais em virtude da negativa do recurso interposto pela parte adversa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Nesse sentido:

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Aplicação analógica à hipótese.

2. Na hipótese dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negara provimento ao recurso especial, tendo em vista a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis.

4. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual, "com a interposição de Embargos de Divergência tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte Especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.334.550/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 2/6/2020).

Ressalto, por oportuno, no que concerne aos honorários advocatícios, que de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o

trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse entendimento, majoro os honorários arbitrados para o valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista ser matéria unicamente de direito com tema já definido pelo STF 343 na ADIN 3105.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL PROPOSTA PELO SISPEMB, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL PROPOSTA PELO IGEPREV CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, modificando a sentença apenas para majorar nos termos do art. 85, § 11º do CPC, os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo nos termos e limites da fundament
ação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022